Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO NA ORIGEM. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PRETENSÃO DE RETORNO À LOTAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado nos autos do processo de origem, destinado à suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção da recorrente para sua lotação atual e, por conseguinte, ao seu imediato retorno para a unidade anterior.
2. Os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente não se revelam suficientes, no presente momento, para evidenciar a legitimidade da pretensão exercida, notadamente diante da necessidade de existência de vaga na lotação pretendida. 2.1. É necessário acrescentar que o ato de remoção ora debatido foi objeto de procedimento administrativo específico, em que foi concedida à servidora oportunidade ampla de manifestação de impugnação.
3. A ocorrência de eventual desvio de finalidade, do alegado caráter punitivo da remoção anteriormente efetivada ou mesmo de nulidades verificadas no curso do procedimento administrativo, que pudessem autorizar a invalidação do ato administrativo de remoção, deve ser objeto de detida análise mediante a instauração do contraditório, não sendo legítima, na situação concreta, a imediata determinação de retorno para a unidade anterior em sede de cognição sumária.
4. Não é possível antever, com a segurança necessária, a ocorrência de ilicitude praticada pela autoridade administrativa com respaldo nos elementos de prova que instruíram a petição inicial, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. 4.1. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Embora se trate de presunção relativa, o seu afastamento exige a existência de provas suficientes em sentido contrário, inexistentes no atual momento do curso processual.
5. Em síntese, os elementos de prova angariados nos autos do processo de origem apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela, de modo que deve ser mantida a correta decisão interlocutória agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.